Tribunal: STJ
Processo: 5001690-49.2021.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2163866 - RJ(2024/0303050-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADOS
: CRISTIAN ALVES E COSTA ANDRADE GODINHO - RJ195657
RAFAEL ALBUQUERQUE BATISTA GOUVEIA - RJ134907
RECORRIDO
: CLAUDIA GABRIELLA TELHADO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: WILSON FERNANDES MATIAS - RJ214685
TAMISA DA SILVA PINTO - RJ230986
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em agravo de instrumento que
reformou em parte a decisão, com declínio de competência e, quanto ao mais,
negou provimento ao agravo.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
que acolheu, em parte, a ilegitimidade passiva da CEF e extinguiu o processo, sem
resolução do mérito, quanto a pedidos relacionados à compra e venda e restituições.
3. A Corte de origem reformou parcialmente a decisão, determinando o
desmembramento do processo com remessa dos pedidos de rescisão do contrato de
compra e venda e de indenizações à Justiça Estadual, e manteve o não provimento
do agravo quanto ao mais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação do
II, do
art. 1.022,
CPC, por omissão quanto à necessidade de participação da CEF, à impossibilidade
de retorno ao status quo ante sem rescisão do financiamento e à observância dos
arts. 26 e 27 da Lei n. 9.514/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Afasta-se a negativa de prestação jurisdicional porque o Tribunal de origem
enfrentou, de modo suficiente e motivado, as teses sobre a legitimidade da CEF
como mero agente financeiro, a utilidade prática por tutela equivalente ou perdas e
danos e o desmembramento com declínio de competência, sendo desnecessária
referência literal aos arts. 26 e 27 da
para resolver a controvérsia.
Lei n. 9.514/1997
Documento eletrônico VDA56111495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:47
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 847f73c1-1cbe-46b1-a0c6-04c7d629cf9e

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial desprovido.
"1. Inexiste violação ao
II, do CPC quando o
Tese de julgamento:
art. 1.022,
acórdão enfrenta de modo suficiente as questões essenciais, afastando
litisconsórcio passivo com a CEF e fixando competência por desmembramento; 2.
A ausência de menção expressa aos arts. 26 e 27 da
não
Lei n. 9.514/1997
configura omissão relevante quando a fundamentação é suficiente para resolver a
controvérsia."
CPC, arts. 1.022, 489 e 499;
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.514/1997,
arts. 26 e 27.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
14/04/2026 22/04/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:47
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 847f73c1-1cbe-46b1-a0c6-04c7d629cf9e

RECURSO ESPECIAL No 2163866 - RJ(2024/0303050-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADOS
: CRISTIAN ALVES E COSTA ANDRADE GODINHO - RJ195657
RAFAEL ALBUQUERQUE BATISTA GOUVEIA - RJ134907
RECORRIDO
: CLAUDIA GABRIELLA TELHADO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: WILSON FERNANDES MATIAS - RJ214685
TAMISA DA SILVA PINTO - RJ230986
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em agravo de instrumento que
reformou em parte a decisão, com declínio de competência e, quanto ao mais,
negou provimento ao agravo.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
que acolheu, em parte, a ilegitimidade passiva da CEF e extinguiu o processo, sem
resolução do mérito, quanto a pedidos relacionados à compra e venda e restituições.
3. A Corte de origem reformou parcialmente a decisão, determinando o
desmembramento do processo com remessa dos pedidos de rescisão do contrato de
compra e venda e de indenizações à Justiça Estadual, e manteve o não provimento
do agravo quanto ao mais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação do
II, do
art. 1.022,
CPC, por omissão quanto à necessidade de participação da CEF, à impossibilidade
de retorno ao status quo ante sem rescisão do financiamento e à observância dos
arts. 26 e 27 da Lei n. 9.514/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Afasta-se a negativa de prestação jurisdicional porque o Tribunal de origem
enfrentou, de modo suficiente e motivado, as teses sobre a legitimidade da CEF
como mero agente financeiro, a utilidade prática por tutela equivalente ou perdas e
danos e o desmembramento com declínio de competência, sendo desnecessária
referência literal aos arts. 26 e 27 da
para resolver a controvérsia.
Lei n. 9.514/1997
Documento eletrônico VDA55813934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:48
Código de Controle do Documento: be9f3e74-edbb-4ae3-b3d0-fd5c9af75b36

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial desprovido.
"1. Inexiste violação ao
II, do CPC quando o
Tese de julgamento:
art. 1.022,
acórdão enfrenta de modo suficiente as questões essenciais, afastando
litisconsórcio passivo com a CEF e fixando competência por desmembramento; 2.
A ausência de menção expressa aos arts. 26 e 27 da
não
Lei n. 9.514/1997
configura omissão relevante quando a fundamentação é suficiente para resolver a
controvérsia."
CPC, arts. 1.022, 489 e 499;
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.514/1997,
arts. 26 e 27.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por TENDA NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS S.A., com fundamento no
III,
, da Constituição
art. 105,
a
Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a Região em agravo de
instrumento.
O julgado foi assim ementado (fls. 80-81):
PROCESSUAL
CIVIL.
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PMCMV. COMPRA
E VENDA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DECLÍNIO DE
COMPETÊNCIA.
1. A decisão agravada declarou a incompetência da Justiça Federal por reconhecer a
ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal – CEF para responder pelos
seguintes pedidos: c” - anulação do contrato de compra e venda celebrado entre a
autora e a segunda ré Tenda; “e” - condenar a segunda ré Tenda a restituir o valor
integral pago a título de entrada do imóvel; “f” - condenar a segunda ré tenda a
restituir todos os valores pagos a título de cota condominial; “g” - determinar o
retorno da titularidade do imóvel à segunda ré Tenda, com fundamento no artigo
485, IV e VI, do CPC.”
2. A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de
ofício a qualquer tempo. Não há no contrato cláusula que determine à CEF atuar na
condição de administradora do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR),
promovendo a execução de políticas públicas de moradia, como na Faixa I dos
programas “Minha Casa Minha Vida”. Assim, a responsabilidade da CEF limita-se
ao contrato de financiamento, operando na condição de agente financeiro em sentido
estrito, donde a conclusão de que inexiste relação jurídico-material da instituição
financeira com o apelante no que tange aos vícios redibitórios.
3. Em que pese o juiz de primeiro grau tenha declarado o processo extinto sem
Documento eletrônico VDA55813934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:48
Código de Controle do Documento: be9f3e74-edbb-4ae3-b3d0-fd5c9af75b36

resolução do mérito quanto aos pedidos para os quais a Justiça Federal é
incompetente, em observância ao disposto no § 3o do
do CPC e aos
art. 64
princípios da celeridade e da economia processual, deve-se declinar da competência
e determinar o desmembramento do processo, para que o processamento e o
julgamento dos pedidos de rescisão do contrato de compra e venda e indenizações
por dano material e moral ocorram na Justiça Estadual do Rio de Janeiro.
4. Agravo de instrumento de que se conhece para reformar em parte a decisão, com
declinação de competência e, quanto ao mais, negar provimento ao recurso.
Os embargos de declaração opostos não foram providos (fl. 135).
No recurso especial, a parte aponta violação do artigo 1.022, II, do CPC,
porque o acórdão recorrido teria sido omisso quanto à necessidade de participação
da CEF, proprietária fiduciária do imóvel, para o desfazimento do negócio e
quanto à impossibilidade de retorno ao status quo ante sem a rescisão do
financiamento, além de não enfrentar a tese de litisconsórcio passivo necessário e a
conexão entre os pedidos de rescisão da compra e venda, devolução de valores e
retorno da titularidade do imóvel.
Requer o provimento do recurso para que se declare a nulidade do
acórdão recorrido, se reconheça a violação do 1.022, II, do CPC e se determine o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para sanar a omissão e enfrentar as teses
deduzidas; requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça a
necessidade de participação da CEF nos pedidos de rescisão contratual, devolução
de valores e retorno da titularidade do imóvel.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme consignado na decisão
(fls. 168-169).
O recurso especial foi inicialmente inadmitido por negativa de
seguimento à luz do Tema n. 339 do STF (fls. 168-169), mas, em juízo de
retratação, foi admitido quanto à alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC,
com remessa ao Superior Tribunal de Justiça e prejuízo do agravo interno (fl. 216).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55813934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:48
Código de Controle do Documento: be9f3e74-edbb-4ae3-b3d0-fd5c9af75b36

VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que acolheu, em parte, a ilegitimidade passiva da CEF e extinguiu o
processo, sem resolução do mérito, quanto aos pedidos (anulação do contrato de
c
compra e venda com a TENDA), (restituição da entrada), (restituição das cotas
e
f
condominiais) e (retorno da titularidade do imóvel à TENDA), com fundamento
g
no
IV, VI, do CPC (fl. 76, 80-81).
art. 485,
e
A Corte estadual reformou parcialmente a decisão para declinar da
competência e determinar o desmembramento do processo, remetendo à Justiça
Estadual do Rio de Janeiro os pedidos de rescisão do contrato de compra e venda e
de indenizações por dano material e moral em face da TENDA, mantendo, quanto
ao mais, o não provimento do agravo (fls. 80-81, 82-85).
I - Art. 1.022, II, do CPC
A recorrente sustenta a ocorrência de omissão relevante no acórdão
recorrido quanto (1) à necessidade de formação de litisconsórcio passivo
necessário com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em razão da titularidade
fiduciária do imóvel; (2) à impossibilidade de retorno ao status quo ante sem a
prévia rescisão do contrato de financiamento; e (3) à imprescindibilidade de
observância dos arts. 26 e 27 da
com apreciação conjunta dos
Lei n. 9.514/1997,
pedidos.
Não se verifica, contudo, a alegada negativa de prestação jurisdicional.
O Tribunal de origem enfrenta expressamente a questão relativa ao
litisconsórcio passivo necessário ao consignar que a CEF atua como agente
financeiro em sentido estrito, sem vínculo jurídico-material com os pedidos
Documento eletrônico VDA55813934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:48
Código de Controle do Documento: be9f3e74-edbb-4ae3-b3d0-fd5c9af75b36

fundados em vícios construtivos, afastando, por conseguinte, a necessidade de sua
inclusão no polo passivo (fls. 82-83). Tal fundamentação revela apreciação direta
da tese suscitada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente.
No que se refere à alegada impossibilidade de retorno ao status quo ante
diante da alienação fiduciária, o acórdão dos embargos de declaração examina a
matéria ao afirmar que eventual dificuldade prática não interfere na definição da
competência, podendo ser resolvida por meio de tutela pelo resultado prático
equivalente ou conversão em perdas e danos, nos termos do
do CPC (fl.
art. 499
132). Houve, portanto, enfrentamento específico da questão.
Ademais, a Corte de origem aprecia a necessidade de tratamento
conjunto dos pedidos ao determinar o desmembramento do feito e o declínio de
competência para a Justiça Estadual, fixando, de forma fundamentada, a
inexistência de relação jurídica apta a justificar a permanência da CEF na demanda
quanto aos pedidos controvertidos (fls. 80, 84-85).
Por fim, quanto à alegada ausência de manifestação sobre os arts. 26 e
27 da
observa-se que, embora não haja referência literal a tais
Lei n. 9.514/1997,
dispositivos, o acórdão delimita a controvérsia sob o enfoque da legitimidade
passiva e da competência, afastando a necessidade de incursão específica no
regime da alienação fiduciária. A ausência de menção expressa a dispositivos
legais não configura, por si só, omissão relevante, desde que a questão jurídica
tenha sido suficientemente enfrentada, como ocorreu na hipótese.
Dessa forma, o acórdão recorrido aprecia, de modo suficiente e
fundamentado, as teses essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão
relevante a ser sanada.
II - Conclusão
Ante o exposto,
.
conheço do recurso especial e nego-lhe provimento
Documento eletrônico VDA55813934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:48
Código de Controle do Documento: be9f3e74-edbb-4ae3-b3d0-fd5c9af75b36

Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55813934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:48
Código de Controle do Documento: be9f3e74-edbb-4ae3-b3d0-fd5c9af75b36

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.163.866 / RJ
Número Registro: 2024/0303050-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00076019020144050000 00192775220184025117 01114341720134025118 1114341720134025118
192775220184025117 50016904920214020000 50360856120194025101 76019020144050000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL ALBUQUERQUE BATISTA GOUVEIA - RJ134907
CRISTIAN ALVES E COSTA ANDRADE GODINHO - RJ195657
RECORRIDO
: CLAUDIA GABRIELLA TELHADO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: WILSON FERNANDES MATIAS - RJ214685
TAMISA DA SILVA PINTO - RJ230986
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56084344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:32:30
Código de Controle do Documento: 5366b47a-ad75-4701-8c69-890877dbd057

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:32:30
Código de Controle do Documento: 5366b47a-ad75-4701-8c69-890877dbd057